Tribunal: TJSP
Processo: 2003492-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Honorários contratuais – Pretensão do escritório de advogada agravante de reserva dos valores decorrentes do contrato de prestação de serviços – Impossibilidade – Pedido de reserva de valor e apresentação de contrato de honorários em momento posterior à penhora no rosto dos autos – Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ. Decisão mantida.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Honorários contratuais – Pretensão do escritório de advogada agravante de reserva dos valores decorrentes do contrato de prestação de serviços – Impossibilidade – Pedido de reserva de valor e apresentação de contrato de honorários em momento posterior à penhora no rosto dos autos – Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ. Decisão mantida.

Recurso improvido.